Tribunal: TJES
Processo: 5008547-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008547-04.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DIRETOR DO IPAJM e outros
APELADO: RICARDO PAGANOTTE DOS PASSOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL: PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:
SERVIDOR ESTADUAL. REGIME
S
CELETISTA
E ESTATUTÁRIO
. TRABALHO EXERCIDO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. SÚMULA Nº 359 DO STF. TEMA Nº 942 DO STF (RE 1014286). RECURSO

DESPROVIDO.

1)

Preliminar de perda do objeto recursal:
o deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes.

2) Mérito:
Ressalvada a revisão prevista em lei, regulam-se os proventos da inatividade pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários (Súmula 359 do STF).

3
)
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. (Súmula Vinculante nº 33).

4
)
Ao apreciar o
leading case
RE 1.014.286, em 31/08/2020, o Pretório Excelso fixou tese quanto ao Tema Repetitivo nº 942, reconhecendo o direito de conversão em tempo comum do labor prestado em condições nocivas à saúde, desde que anterior a EC 103/2019.

5
)
A vedação à contagem de tempo ficto (CF, art. 40, § 10) não proíbe o cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, pois de tempo ficto não se trata.

6
)
Os servidores públicos ex-celetistas, que prestaram serviços em condições insalubres antes da transposição para o regime estatutário, possuem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado nessa situação, nos termos da legislação vigente à época, para fins de aposentadoria estatutária.

7)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de perda do objeto recursal para conhecer da remessa necessária e do apelo e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL

Inicialmente, aduz o agravado a ter havido perda superveniente do objeto recursal, considerando o atendimento das requisições judiciais pela recorrente.

Sem embargo, o pronto atendimento da ordem judicial pela autarquia estadual não configura “exaurimento do objeto”, considerando a necessidade de reexame necessário, além da multiplicidade de pedidos da ação promovida perante o juízo
a quo.

De todo modo, a jurisprudência do STJ orienta que a concessão de liminar satisfativa não acarreta a perda de objeto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. CERTEZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÕES CONDICIONAIS. 1.
O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade.
Precedentes. [...] 4. "Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão" (REsp 164.110/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/03/2000, DJ 08/05/2000, p. 96). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia no reexame reside na possibilidade de prosseguimento do processo administrativo e consequente análise dos pedidos de averbação de tempo de serviço prestado pelo ex-servidor em condições especiais, expedição de declaração de tempo de contribuição e a conversão em tempo comum, mediante incidência de fator multiplicador, para fins de repercussão em benefício previdenciário.

Pretendera o recorrido a incidência do fator multiplicador em todo o período laborado em condições insalubres no serviço público estadual, tanto no regime celetista como também no estatutário, ao passo que a autarquia apelante se insurge sob o fundamento de que a regra de contagem do tempo de serviço prevista no art. 57 da Lei 8.213/91 para a aposentadoria especial não se aplica a quaisquer dos vínculos jurídicos.

Pois bem. A solução da
quaestio iuris
passa pelo enunciado da Súmula 359 do STF, segundo o qual,
“[...
]
os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários
.”

À época do requerimento, ainda estavam em vigor os §§ 4º e 12 do art. 40 da Constituição Federal, cuja redação fora alterada pela EC nº 103/2019, os quais previam: (i) critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores submetidos a atividades insalubres e (ii) incidência supletiva e subsidiária das regras pertinentes ao regime geral de previdência social – RGPS, como se vê:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 4º
É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados
, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

I - portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

II - que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Aliás, no que se refere especificamente à aposentadoria especial dos servidores públicos, o STF, por meio da
Súmula Vinculante nº 33
, expressamente referendou a aplicação das regras do RGPS, nos seguintes termos:
“A
plicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
”.

Nesse aspecto, tem-se que a regra contida no § 5º do art. 57 da Lei 8.213/91, que autoriza a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, é plenamente aplicável em relação ao tempo de serviço prestado pelo servidor, em ambos os regimes.

Com efeito, reflete o entendimento externado pela Suprema Corte no
leading case
RE 1.014.286, objeto do Tema de Repercussão Geral nº 942, como subsegue:

“
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República,
devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.

Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

Depreende-se da
ratio decidendi
do precedente vinculante que
“
a vedação à contagem de tempo ficto (CF, art. 40, § 10) não proíbe o cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, pois de tempo ficto não se trata. O art. 40, § 10, da Constituição
[...]
destina-se a proscrever a contagem, como tempo de contribuição, de férias não gozadas, licenças etc., em suma, de tempo não trabalhado. A necessidade de “requisitos e critérios diferenciados” no que diz respeito ao tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde e à integridade física decorre da letra do art. 40, § 4º, III, da Constituição
.”

Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência desta 2ª Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORA CONTRATADA SOB A ÉGIDE DO REGIME CELETISTA EM PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF (RE 1014286)
- SENTENÇA CONFIRMADA RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os servidores públicos ex-celetistas, que trabalhavam em condições consideradas insalubres antes da transposição para o regime estatutário, possuem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado nessa situação, nos termos da legislação vigente à época, para fins de aposentadoria estatutária.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024219001534, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO EX-CELETISTA ATIVIDADE INSALUBRE AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM POSSIBILIDADE
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA REQUISITOS PREENCHIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSO IMPROVIDO REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA RATIFICADA. 1. Ao tratar da aposentadoria, a Constituição Federal estipulou a contagem recíproca do tempo nas atividades pública e privada e estabeleceu regras especiais para a aposentadoria em relação aos cargos públicos, ordenando ao Legislador a regulamentação destas.
2. A Lei Complementar nº 187/2000, ao promover a transformação dos empregos públicos em cargos públicos efetivos não alterou qualquer das atribuições estabelecidas aos ocupantes dos empregos públicos afetados, mas apenas transformou o regime jurídico celetista para estatutário. Deste modo, sendo servidor público estadual, cujo vínculo empregatício foi convertido para estatutário, o tempo de serviço prestado na condição de empregado público deve ser computado para fins de aposentadoria. 3. O entendimento é consolidado no sentido de que os servidores públicos ex-celetistas, que prestaram serviços em condições insalubres antes da transposição para o regime estatutário, possuem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado nessa situação, nos termos da legislação vigente à época, para fins de aposentadoria estatutária.
Precedentes do STF, do STJ e do TJES. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038170052930, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019)

Sendo assim,
impõe-se
o
reconhec
imento

d
a possibilidade de
conversão e
averbação
de todo período trabalhado
pela recorrente
,
desde o seu ingresso até a aposentação
,

porquanto esteja comprovado o exercício das atividades laborais em condições insalubres, conforme se extrai da prova documental coligida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
d
a remessa necessária e do apelo e a ele nego provimento

para confirmar a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)